Tribunal: TJSP
Processo: 1002712-59.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da formulação intempestiva do pedido principal. Pretensão do autor à anulação da sentença e à condenação da parte contrária ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios e insurgência do réu em relação à fixação dos honorários por apreciação equitativa. Pedido principal, por aditamento da

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da formulação intempestiva do pedido principal. Pretensão do autor à anulação da sentença e à condenação da parte contrária ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios e insurgência do réu em relação à fixação dos honorários por apreciação equitativa. Pedido principal, por aditamento da inicial, deduzido tempestivamente. Distribuição do ônus de sucumbência que deverá ser feita apenas quando do julgamento final da ação. Recurso do autor parcialmente provido para afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento do feito, prejudicado o recurso de apelação do Município de Paulínia.